Tribunal: TJDFT
Processo: 0743755-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743755-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal, com pedido liminar, apresentada por JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES, por meio de advogado regularmente constituído, em que requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada em sentença pelo d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA (processo n.o 0713882-64.2024.8.07.0005). Alega o requerente, em síntese, que permanece preso preventivamente mesmo após decisão judicial nos autos do requerimento de medidas protetivas no 0712207-66.2024.8.07.0005, que reconheceu a inexistência de risco à vítima, além de manifestação favorável do Ministério Público pela revogação das medidas protetivas. Sustenta que houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão, requerendo sua revogação com base nos artigos 316 e 321 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar. A petição foi recebida em Plantão Judicial de Segunda Instância, oportunidade em que o e. Desembargador Plantonista não conheceu do pedido por entender inexistente risco de perecimento do direito (ID 77083620). É o relatório. DECIDO. Consta dos autos de origem que o requerente teve a prisão preventiva decretada em audiência de instrução e julgamento, realizada dia 12/08/2025. Confira-se o seguinte trecho da ata (ID 246001538): O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois verifico a presença das circunstâncias do art. 312 do CPP. Com efeito, nesta audiência a vítima relatou ter ocorrido novo episódio de violência e descumprimento das medidas protetivas, o que comprova a existência de um risco atual à sua integridade física na medida em que o acusado se mostra propenso afrontar as determinações e restrições impostas pelo Juízo, procurando a vítima em sua residência e praticando novas violências. Nesse contexto, a liberdade do acusado deve ceder espaço a uma medida judicial que acautele a vítima contra novos episódios de violência, preservando-a contra o perigo que aquela representa. Posto isso, DEFIRO O pedido da Acusação (ID 246000299) e decreto a prisão preventiva do réu. Com efeito, a segregação cautelar fundamentou-se em elementos concretos e contemporâneos, que evidenciaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, a qual, durante a audiência de instrução, afirmou ter sofrido novas agressões por parte do réu. Segundo relato da ofendida, exatamente no dia 12/08/2025, data da audiência, o réu teria invadido o seu imóvel e lhe desferido um soco. Em 13/08/2025 o réu foi preso (ID 246181545 dos autos de origem). Em que pese a sentença tenha determinado, outrossim, o encaminhamento da vítima à PROVID, aquela equipe, após visita realizada no dia 19/08/2025, decidiu pela não abertura de processo de acompanhamento, porquanto, com a prisão do réu, perceberam que “Lidiane está mais tranquila em relação à última visita e o ambiente estava calmo.” (ID 247109697 dos autos de origem – Relatório PROVID). Acrescente-se que a legalidade da custódia foi recentemente chancelada por esta 1a Turma Criminal, no julgamento do Habeas Corpus no 0734140-76.2025.8.07.0000, realizado em 09/09/2025 (ID 249673256 do processo originário). Na oportunidade, restou assentado que "a reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva". Em 11/09/2025, a Defesa do réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o acusado seja absolvido e, subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena, alterado o regime prisional e revogada a prisão preventiva (ID 249681357 dos autos de origem). Relatadas circunstâncias que conduziram à decretação e manutenção da custódia preventiva, não se pode desconsiderar, por outro lado, o fato novo trazido pelo requerente, qual seja, a decisão proferida em 29/09/2025 nos autos do requerimento de medidas protetivas no 0712207-66.2024.8.07.0005. Confira-se: Verifica-se que a Ofendida manifestou interesse na Revogação parcial das medidas protetivas. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas deferidas e pelo encaminhamento do caso ao NERAV para estudo. Foi realizado o atendimento individual remoto à ofendida. O Parecer Técnico 11168-25 de ID 251214971, sugere, “que eventual revogação das MPUs deve ser condicionada à participação obrigatória do Sr. Jean no acompanhamento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS ad de Sobradinho e no grupo “Papo de Homem”, realizado pela equipe do CAPS, com a devida comprovação de aproveitamento nos autos. Essa ação se faz importante para auxiliá-lo a refletir sobre a construção social baseada na desigualdade de gênero e suas repercussões sobre as relações conjugais e familiares.” O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido da conclusão do mencionado Parecer Técnico e pela revogação das medidas protetivas de urgência (ID 251566948). Sobreveio a informação de que o Ofensor se encontra recolhido em Estabelecimento Prisional do Distrito Federal - CDP (ID 251589962). Conforme § 1o do art. 22 da Lei 11.340/2006, o juiz poderá aplicar outras medidas previstas na legislação, “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem”. Assim sendo, acolhendo o parecer técnico do NERAV e a manifestação ministerial, REVOGO as medidas protetivas de urgência deferidas no ID 209534400, e APLICO ao agressor JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES, a medida prevista no art. 22, VII da referida lei: (...) “VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio”. DEFIRO o encaminhamento do agressor ao acompanhamento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD de Sobradinho, bem como no grupo “Papo de Homem”, conduzido pela equipe do CAPS, com a devida comprovação de frequência e aproveitamento nos autos, com fulcro no art. 22, VI, da Lei 11.340/06, condicionado ao momento em que JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES vier a ser posto em liberdade. Intime-se JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES (atualmente recolhido em estabelecimento prisional) a comprovar seu comparecimento e adesão ao referido programa, no prazo de 5 (cinco) dias, no momento adequado, após ser posto em liberdade. Intime-se a Ofendida. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao Requerido que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE ENCAMINHAMENTO À PRESENTE DECISÃO. Dê-se ciência ao MPDFT. Cumpra-se. Pelo que se depreende da novel decisão, que fora proferida pelo mesmo magistrado que decretou a prisão preventiva em sentença, Dr. Clodair Edenilson Borin, a aplicação da única medida atualmente vigente - acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio – está condicionada à colocação do réu em liberdade. Com efeito, a questão exige uma análise cuidadosa dos fatos, sendo de todo recomendável a oitiva do Ministério Público. Aliás, quanto ao ponto, observa-se que, em 06/10/2025, às 21:34, a Defesa do réu apresentou petição idêntica à presente, acompanhada dos mesmos documentos, nos autos da apelação criminal conclusa a esta Relatora (ID 77081945 e documentos anexados). Logo após, às 23:19, submeteu ao Plantão Judicial de Segunda Instância a mesma petição e documentos. Ocorre que, nos autos da apelação criminal, já proferi despacho determinando a remessa dos autos a Ministério Público, a fim de que se manifeste previamente sobre a questão. Depois, esta Relatoria decidirá sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Nesse cenário, deverá o requerente aguardar a resolução do pedido nos autos principais (apelação criminal no 0713882-64.2024.8.07.0005), encontrando-se, por conseguinte, prejudicado o presente requerimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora